Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA SUPERFICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANOS CAUSADOS A VEÍCULO. ALAGAMENTO. HIPÓTESE COBERTA PELA APÓLICE NÃO CARACTERIZADA. CONCLUSÃO PERICIAL. FUNDIÇÃO POR FALTA DE LUBRIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo pericial, que lhe foi desfavorável, não caracteriza cerceamento de defesa, observando-se que nada há que desqualifique o trabalho e a capacidade técnica do perito, cujo laudo atende aos ditames do artigo 473, do CPC.
2. A conclusão do laudo pericial é no sentido de que os danos ao veículo foram causados por falta de lubrificação do motor, e não por alagamento, hipótese da cobertura contratual vindicada, a evidenciar a ausência de nexo de causalidade entre os fatos descritos na inicial e o dano efetivo.
3. Quanto ao critério de valoração das provas, o direito processual civil privilegiou a persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrada a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz, que a analisará independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará, na decisão, as razões da formação do seu convencimento, nos termos expressos do artigo 371, do CPC.
4. Embora o julgador não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, tratando-se de matéria que exige conhecimentos eminentemente técnicos, o trabalho pericial é elemento probatório imperioso à formação de sua convicção, mormente se não há prova em sentido contrário apta à elidir as suas conclusões.
5. Apelação conhecida e desprovida.